Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0707813-02.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: ASSIS SIMAO PEREIRA, MARCIA MARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REDE D'OR SAO LUIZ S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo credor e manteve a decisão anterior, a qual revogou a decisão que deferiu a penhora de imóveis, diante do cancelamento das matrículas, nos autos do cumprimento de sentença n. 0057856-16.2001.8.07.0001, requerido pelo ora agravante em face de ASSIS SIMAO PEREIRA e MARCIA MARIA PEREIRA. Num primeiro exame, admito o processamento do recurso (parágrafo único do art. 1.015 do CPC). Preparo regular em id 33486950. Não há pedido liminar a ser apreciado. As questões suscitadas no recurso serão analisadas pelo Colegiado, após regular trâmite do processo. Requisitem informações do Juízo. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 16 de março de 2022. Desembargador CRUZ MACEDO Relator